Tribunal: TJSP
Processo: 1009895-53.2019.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA – Cerceamento de defesa que já havia sido reconhecido por duas vezes no bojo do processo – Ilegalidade na posterior declaração de intempestividade da defesa administrativa, por violação ao princípio da segurança jurídica – Sentença que concedeu a segurança, por vislumbrar direito

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA – Cerceamento de defesa que já havia sido reconhecido por duas vezes no bojo do processo – Ilegalidade na posterior declaração de intempestividade da defesa administrativa, por violação ao princípio da segurança jurídica – Sentença que concedeu a segurança, por vislumbrar direito líquido e certo, mantida – Remessa oficial rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1009895-53.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido SPLICE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES E
ELETRÔNICA S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Remessa oficial rejeitada. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009895-53.2019.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.430
2
Voto no 33.430
Remessa Necessária no 1009895-53.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
Impetrante: SPLICE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES E
ELETRÔNICA S.A.
Impetrado:
DELEGADO
CHEFE
DA
DELEGACIA
TRIBUTÁRIA DE JULGAMENTO DE CAMPINAS
Interessada (Assistente Litisconsorcial): FAZENDA DO ESTADO
DE SP
JUIZ: Wagner Roby Gidaro
REEXAME
NECESSÁRIO

TRIBUTÁRIO

MANDADO DE SEGURANÇA
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO PRECLUSÃO OCORRÊNCIA
Cerceamento de defesa que já havia sido reconhecido por
duas vezes no bojo do processo Ilegalidade na posterior
declaração de intempestividade da defesa administrativa,
por violação ao princípio da segurança jurídica Sentença
que concedeu a segurança, por vislumbrar direito líquido e
certo, mantida Remessa oficial rejeitada.
Trata-se de reexame necessário determinado na r. sentença
de fls. 913/920, que concedeu a segurança e declarou a nulidade da
decisão administrativa impugnada (que afirmou ser intempestiva a
defesa administrativa), determinando à autoridade impetrada o
prosseguimento do procedimento administrativo considerando o
cerceamento de defesa já reconhecido por duas vezes anteriormente (na
mesma sede administrativa).

Não houve recurso voluntário (certidão de fls. 148),
incidindo, porém, na espécie, o art. 14, § 1o, da Lei 12016/09,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009895-53.2019.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.430
3
prosseguindo-se com o reexame necessário, conforme bem observado
na sentença. O Ministério Público se absteve de apresentar parecer por
não vislumbrar interesse a justificar a intervenção ministerial (fls. 912).
Oposição ao JV às fls. 942.
É o relatório.

A remessa oficial não comporta acolhimento, pelas bem
lançadas razões deduzidas na r. sentença ora 'sub examinem', as quais
adoto para evitar fastidiosa repetição e nos termos do permissivo
contido no art. 252 do Regimento Interno desta A. Corte, cuja
aplicabilidade encontra respaldo na jurisprudência do E. STJ1.
Analisada com percuciência a questão, a r. sentença
apresenta o seu fundamento na ilegalidade da declaração de
intempestividade da defesa administrativa depois de já ter sido
reconhecido por duas vezes, na mesma esfera administrativa, o
cerceamento de defesa, que afasta a dita intempestividade. Tal ato viola
o princípio constitucional da segurança jurídica.
Destarte, evidenciado o direito líquido e certo da empresa
impetrante, correta a sentença que concedeu a segurança, a comportar
integral confirmação, rejeitando-se a remessa oficial.
Com essas considerações, meu voto rejeita o reexame
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007;
REsp n. 641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n.
592.092-AL, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-
DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009895-53.2019.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.430
4
necessário, mantendo a sentença que concedeu a ordem.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)